Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-84.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NOMENCLATURA. VALOR. CORREÇÃO. EMENTA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da designação no dispositivo do benefício previdenciário concedido ao autor, faz-se necessária sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para retificar a nomenclatura do benefício previdenciário concedido no dispositivo do voto, consignando que a autarquia previdenciária foi condenada a pagar auxílio-acidente ao autor.